Tribunal: TJMT
Processo: 1023530-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1023530-17.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: BENEDITO CARLOS DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 91191470):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REALIZAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO AGRAVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve permanecer inalterada a decisão agravada desprovimento do apelo interposto pelo ora agravante para atacar sentença de procedência dos pedidos em demanda proposta pelo agravado, para obrigar o réu cumprir os termos da Cédula de Crédito Bancário celebrada em 09 de maio de 2017, bem como, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e para condenar o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito". (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 023530-17.2017.8.11.0041, Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 15/06//2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 927 e 944 do Código Civil, ao argumento de que: “(...) em momento algum restou comprovado ou demonstrado a parte recorrida a ocorrência de dano efetivo neste âmbito (moral), mas, no máximo, meros dissabores que foram ocasionados, QUE NÃO FOI ACARRETADO PELO BANCO DO BRASIL”. “(...) Carecendo o ato ilícito e, PRINCIPALMENTE, o dano suportado pela parte recorrida, segundo se infere dos autos, não há que se falar em obrigação de indenizar, quanto mais naquela excessiva condenação de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme determinou o Tribunal”.
Assevera que o valor da condenação por danos morais foi exorbitante, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da parte recorrida em detrimento do recorrente.
Recurso tempestivo (id. 94638980).
Sem contrarrazões (id. 97835467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 927 e 944 do CC, ao argumento de que: “(...) em momento algum restou comprovado ou demonstrado a parte recorrida a ocorrência de dano efetivo neste âmbito (moral), mas, no máximo, meros dissabores que foram ocasionados, QUE NÃO FOI ACARRETADO PELO BANCO DO BRASIL”. “(...) Carecendo o ato ilícito e, PRINCIPALMENTE, o dano suportado pela parte recorrida, segundo se infere dos autos, não há que se falar em obrigação de indenizar, quanto mais naquela excessiva condenação de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme determinou o Tribunal”.
Assevera que o valor da condenação por danos morais foi exorbitante, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da parte recorrida em detrimento do recorrente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDES PRATICADAS POR PREPOSTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO, IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Rever o entendimento do Tribunal a quo no que diz respeito à caracterização da relação de preposição e à responsabilidade da pessoa jurídica por ato praticado por seu preposto, demandaria revolvimento de material fático-probatório, o que é vedado na via especial pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. Verificar, no caso concreto, a caracterização da culpa exclusiva de terceiro encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. "A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ" (AgRg no AREsp 740.709/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017).
4. Recurso especial não provido". (AgInt no REsp 1406699/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça